Tribunal: TJDFT
Processo: 0758906-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0758906-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS REIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A, DO CTB. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. VALIDADE. ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese tenha sido reconhecida, nos autos do processo do RE 1.224.374, a repercussão geral da matéria objeto deste processo, a saber, "Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)", não foi determinado, pelo STF, o sobrestamento dos feitos em andamento. 2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool), prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). De outro lado, para a tipificação da infração de trânsito, prevista no art. 165-A do CTB (recursar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, porquanto não se trata de presunção de embriaguez, mas constitui infração autônoma. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. 3. Desse modo, ao verificar que a tipificação do auto de infração foi fundamentada no art. 165-A do CTB - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia -, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN, entendimento que restou consolidado, recentemente, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). 4. Por fim, insta salientar que, além de não se vislumbrar qualquer inconvecionalidade ou inconstitucionalidade da referida lei, não há revogação, expressa ou tácita de seu conteúdo, bem como sobrestamento de processos associados à matéria, como já alinhavado. Com efeito, "a interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente" (STJ - Resp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2017). 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência pelos documentos de ID 20776700 e 20776701 - p. 4/6, bem como por ser patrocinado pela Defensoria Pública. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1315449, 07589065820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5., incisos XV, LVII, LXIII e XLVI, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (RE 1.224.374 – Tema 1.079), tendo em conta a relevância da matéria sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1., do Código de Processo Civil de 2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020) Assim, ante a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF, no representativo n. 1.224.374, Tema n. 1.079, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do Tema n. 1.079, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito